Tribunal: STF
Processo: AI 177597
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-18
Data de publicação: 1995-12-18

Ementa:
EMENTA:    TRIBUTÁRIO.    ACÓRDÃO    QUE    CONCLUIU   PELA
CONSTITUCIONALIDADE  DO ART. 15  DA LEI N.  1.364/88, DO MUNICÍPIO DO
RIO  DE JANEIRO, QUE  PREVE A  INCIDENCIA DO ITBI  SOBRE A PERMUTA DE
BENS.  ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 146, III, 150, IV, E 156, II, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          Alegação  insuscetivel de  ser apreciada  senao por  via da
legislação  infraconstitucional   que  deu   fundamento  ao  acórdão,
procedimento inviavel em sede de recurso extraordinário, onde não tem
guarida  alegações  de  ofensa  reflexa  e  indireta  a  Constituição
Federal.
          Recurso que de resto carece de prequestionamento.
          Agravo regimental improvido.